Tribunal: TJDFT
Processo: 0713657-75.2023.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO. FILHO MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADES MATERIAIS PRESUMIDAS. PRETENSÃO FORMULADA EM FACE DO GENITOR. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTANTE. VÍNCULO LABORAL. AUSÊNCIA. DESEMPENHO DE ATIVIDADE COMO AUTÔNOMO. MOTORISTA DE APLICATIVO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. NÃO OCORRÊNCIA. APREENSÃO SEGUNDO OS ELEMENTOS MATERIAIS COLACIONADOS. VERBA ALIMENTAR. AFERIÇÃO PONDERADA DA NECESSIDADE DO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO E DA CAPACIDADE FINANCEIRA ATUAL DO OBRIGADO. MODULAÇÃO. VARIÁVEIS. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE, ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO. BALANCEAMENTO NECESSÁRIO. REDUÇÃO DA VERBA. IMPERIOSIDADE. APELO DO ALIMENTANTE PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades dos alimentandos e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e da apreensão empírica das necessidades do beneficiário como forma de ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar ao destinatário da prestação para o custeio de suas necessidades e fruição de padrão de vida compatível com a condição financeira dos pais.
2. As necessidades de criança em tenra idade são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença do filho sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
3. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o alimentante por não laborar sob vínculo empregatício, desempenhando atividade como autônomo, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais do filho devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades do destinatário da verba, ponderada a razoabilidade da prestação.
4. Apurado que a verba alimentar restara fixada em parâmetro superior à capacidade aferível do alimentante, revelando-se impossível de ser por ele suportada, deve ser minorada para importe apto a ensejar que concorra de forma efetiva para o custeio das necessidades materiais do destinatário da prestação, assegurando-lhe padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado por seus genitores, porquanto a verba deve ser modulada em compasso com as necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante, ponderados em compasso com a razoabilidade.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Unânime.